Tribunal: CARF
Processo: 10880.987058/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987058/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.347 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
EDP - COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA
(ENERTRADE COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2005
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
DÉBITOS ANTERIORMENTE NÃO CONFESSADOS. DECLARAÇÃO
ACOMPANHADA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DO PRINCIPAL E
DOS JUROS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO
DA MULTA DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Conforme o art. 138 do CTN, é possível a aplicação do instituto da denúncia
espontânea para a exclusão da multa de mora, quando o sujeito passivo informa
débitos não confessados anteriormente, desde que acompanhado do efetivo
pagamento do principal e dos juros de mora. No caso concreto, não se verifica
o cumprimento de tais condições, tendo em vista que a entrega de declaração
de compensação não equivale ao efetivo pagamento do tributo.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987058/2009-93
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.347 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987058/2009-93

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório

Transcreve-se relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

"Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto
crédito de PIS do período de apuração 02/2005, no montante de R$ 29.732,74.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de homologação
parcial da compensação, fundamentando:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.347 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987058/2009-93

Cientificada desse Despacho em 28/09/2009, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 28/10/2009, alegando em síntese e
fundamentalmente, o que segue.
Inicia sua defesa explicitando a origem de seu direito de crédito, que
decorreria de mudança de entendimento quanto ao regime de contabilização
utilizado para reconhecer receita decorrente de multa contratual recebida em
janeiro/2005.
Quanto ao Despacho Decisório, alega, preliminarmente, a sua nulidade, por
falta de descrição clara e precisa dos fundamentos, não sendo possível
identificar a razão da insuficiência de crédito constatada, tampouco o débito
cobrado. Aduz que no site da Receita Federal a única informação
disponibilizada era o próprio Despacho. Entende que a não homologação não
poderia ter se pautado em mera presunção, transferindo-lhe o ônus da prova,
quando este é do Fisco. Cita legislação, doutrina e jurisprudência em amparo
ao seu entendimento. Requer a observância dos preceitos constitucionais que
lhe garantem o direito de defesa, o contraditório e segurança jurídica.
No mérito, alega que, embora não tenha certeza, é possível que o saldo devedor
de débito que permaneceu em cobrança tenha advindo do entendimento de que
a multa de mora deveria incidir sobre a quitação extemporânea do tributo,
ainda que caracterizado o instituto da denúncia espontânea.
Passa, então, a discorrer acerca do instituto da denúncia espontânea previsto
no artigo 138 do Código Tributário Nacional, citando doutrina e
jurisprudência em respaldo a seu entendimento. Conclui que se for este o
fundamento do Despacho, tal não pode subsistir.”

Posteriormente, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada teve como fundamento fático a verificação dos valores objeto de
declaração pelo próprio sujeito passivo, não há falar em cerceamento de
defesa, máxime quando a manifestação de inconformidade demonstra o
entendimento das razões do despacho decisório.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza denúncia espontânea a extinção de débito mediante declaração
de compensação.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
CRITÉRIO
DE
ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.347 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987058/2009-93

moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da entrega da
Declaração de Compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (91/99), no qual requereu a reforma do Acórdão
recorrido, em linhas gerais, repisando os argumentos jurídicos já manifestados
anteriormente, isto é, em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e, no
mérito, a impossibilidade de aplicação da multa de mora por aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

A ora recorrente alegou, grosso modo, que o Despacho Decisório afrontou os seus
Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório, segundo ela, porque a autoridade administrativa não
informou qual os motivos para a insuficiência do crédito para homologar a compensação
declarada, assim, impedindo a sua correta compreensão e, por consequência, cerceando seu
direito de defesa.
Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
Pedidos de Restituição formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado
também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes
nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte. Além
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.347 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987058/2009-93

disso, importa ressaltar que, no caso, o crédito pleiteado foi deferido, logo, resta evidente que a
compensação foi homologada parcialmente, porque a contribuinte não considerou em seus
cálculos a multa de mora.
Com efeito, basta compulsarmos os autos para constatarmos que a contribuinte
pôde apresentar robustas peças de defesa, nas quais transparece claramente seu conhecimento
sobre os motivos da homologação parcial, o que por si só já evidencia que o seu argumento de
cerceamento de defesa não pode prosperar.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A lide posta nos autos restringe-se à cobrança da multa de mora sobre o débito
compensado pelo contribuinte e, assim, tornado insuficiente o crédito já reconhecido e utilizado
para tal compensação. Por isso, a ora recorrente trouxe o argumento que seria descabida a
cobrança da multa de mora, pois a situação fática dos autos se amoldaria ao necessário para a
aplicação do instituto da denúncia espontânea, o qual afastaria a incidência de tal multa.
Em relação à denúncia espontânea, deve-se esclarecer que ocorreu, ao longo do
tempo, uma mudança interpretativa sobre a possibilidade de aplicação desse instituto em
situações como a que se apresenta nos autos ora analisados.
Com efeito, com base nesse instituto jurídico, atualmente, vislumbra-se possível a
exclusão da multa de mora para débitos não declarados anteriormente, antes do início de
qualquer procedimento de fiscalização, desde que sejam efetivamente pagos, principal e juros,
quando da apresentação da declaração correspondente.
A esse teor reproduz-se o art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(grifo nosso)

No caso em tela, contudo, encontram-se presentes nos autos os documentos que
comprovam que a contribuinte não satisfez as condições necessárias ao aproveitamento do
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.347 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987058/2009-93

benefício da denúncia espontânea. Em outras palavras, a teor do art. 138 do Código Tributário
Nacional, acima transcrito, o quê afasta a responsabilidade pela multa de mora é o pagamento
do principal devido e dos juros moratórios. Dessa maneira, embora a compensação extinga o
crédito tributário, o faz sob condição resolutoria, o que não equivale ao pagamento preconizado
na norma como condição para aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ressalte-se que esse entendimento tem sido majoritariamente adotado pelas
Turmas desta Corte, como se constata no Acórdão n° 9303-006.011 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, da lavra do I. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, parcialmente reproduzido
abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA
EM ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE
VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6°, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutoria de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente por força
de decisão judicial) , cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
(grifo nosso)

No mesmo sentido, já tive oportunidade de me manifestar em outros julgados,
como, por exemplo, no Acórdão n° 3002-729, de 14 de maio de 2019:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2005
DÉBITOS
ANTERIORMENTE
NÃO
CONFESSADOS.
DECLARAÇÃO
ACOMPANHADA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS
JUROS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Conforme o art. 138 do CTN, é possível a aplicação do instituto da denúncia
espontânea para a exclusão da multa de mora, quando o sujeito passivo
informa débitos não confessados anteriormente, desde que acompanhado do
efetivo pagamento do principal e dos juros de mora. No caso concreto, não se
verifica o cumprimento de tais condições, tendo em vista que a entrega de
declaração de compensação não equivale ao efetivo pagamento do tributo.

Recurso Voluntário Negado
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.347 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.987058/2009-93

Assim sendo, não há como negar que não estão presentes, no caso concreto, os
requisitos necessários para a aplicação do benefício da denúncia espontânea.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada no recurso e,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital